Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-08.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Adjudicação compulsória. Interesse processual. Promessa de compra e venda de lote com preço quitado. Ausência de matrícula. Imóvel, contudo, individualizado. Loteamento anterior às Leis 6.015/73 e 6.766/1979. Desmembramento a ser apenas adequado às normas atuais. Possibilidade de o promissário ao menos obter a outorga de escritura definitiva ou seu suprimento. Precedentes. Extinção do processo

Ementa:
Adjudicação compulsória. Interesse processual. Promessa de compra e venda de lote com preço quitado. Ausência de matrícula. Imóvel, contudo, individualizado. Loteamento anterior às Leis 6.015/73 e 6.766/1979. Desmembramento a ser apenas adequado às normas atuais. Possibilidade de o promissário ao menos obter a outorga de escritura definitiva ou seu suprimento. Precedentes. Extinção do processo afastada. Recurso provido.